Tribunal: STF
Processo: RHC 109849
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Detração. Art. 42 do CP. 3. Prisão cautelar em período anterior à data do cometimento dos crimes pelos quais o sentenciado hoje cumpre pena. 4. Inviabilidade do pedido. 5. Recurso a que se nega provimento.